Tribunal: TJDFT
Processo: 0000041-20.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000041-20.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28374390, determinou-se a retificação de cálculos que ensejaram a expedição do PCT n. 0721011-77.2020.8.07.0000, em favor de RONALD CAMPOS LIMA, e o PCT n. 0721012-62.2020.8.07.0000, em favor de ROSANA CARLOS LINS, mediante a incidência do Índice de Remuneração da Poupança, haja vista a renúncia expressa dos anuentes ao IPCA-E (ID: 9735710). A Contadoria Judicial colacionou planilhas no ID: 32843019. As partes foram intimadas e ambas concordaram com os novos valores (ID: 33158923 e 34662521). No ID: 32161031, o Distrito Federal apresentou insurgência quanto aos cálculos judiciais que ensejaram a expedição do PCT n. 0748100-75.2020.8.07.0000, em favor de RITA MARIA COUTO DA SILVA, ao argumento que a Contadoria Judicial aplicou IPCA-E, enquanto que a servidora renunciou ao referido índice adotando a utilização da TR, em seu lugar. Seguiu afirmando que o montante apontado pela Contadoria ficou MAIOR em R$19.236,59 (dezenove mil, duzentos, trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos). O SINDIRETA, no ID: 33704325, em resposta à impugnação dos cálculos judiciais de RITA MARIA COUTO DA SILVA, afirmou que concordou com as quantias apresentadas pelo ente Distrital e pugnou pela retificação de precatório. Em revista ao autos, denota-se que a decisão de ID: 9735710, homologou a renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E incidente sobre os créditos da beneficiária RITA MARIA COUTO DA SILVA. Passo a decidir. Ante a ausência de divergência entre as partes sobre os novos cálculos judiciais de ID: 32843019, a sua homologação é medida que se impõe. Homologo os cálculos judiciais de ID: 32843019. Retifiquem-se o PCT n. 0721011-77.2020.8.07.0000, expedido em favor de RONALD CAMPOS LIMA, e o PCT n. 0721012-62.2020.8.07.0000, expedido em favor de ROSANA CARLOS LINS, com ofício à COORPRE. Após, voltem-me conclusos para decidir sobre a impugnação aos cálculos que deram origem ao PCT n. 0748100-75.2020.8.07.0000, expedido em favor de RITA MARIA COUTO DA SILVA. Brasília, 2 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador